Tribunal: TJES
Processo: 0020887-42.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. RECURSO DA AUTORA. OMISSÃO.

VÍCIO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ACLARATÓRIOS DO RÉU. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. RECURSO DESPROVIDO.

I
–
Recurso da autora
: D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
– Conforme reiterada jurisprudência deste Sodalício, seguindo a orientação externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante do provimento parcial do recurso de apelação cível, resta incabível a aplicação de honorários recursais.

III
-
Assim, a pretensão recursal da referida embargante não merece prosperar.

IV
–
Recurso do requerido
: Ao apontar a suposta omissão no julgamento, o recorrente claramente busca a revisão do julgado, já que o v. acordão embargado adotou fundamentação suficiente no sentido de que restou comprovado danos de ordem moral à embargada.

V -

Discutir os meios utilizados pelo julgador para alcançar o entendimento do não reconhecimento dos danos extrapatrimoniais praticado pela conduta do embargante refoge à seara dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso que possibilite tal controvérsia.

VI –
Ademais, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

VII
- A
o contrário do que sustenta pelo recorrente, não há que se falar em contradição no acórdão hostilizado, uma vez que os fundamentados adotados foram coerentes com o dispositivo final, de modo que inexistiu o manifesto descompasso entre as premissas adotadas no acórdão embargado e sua conclusão.

VIII
- Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

IX
– Recursos da autora e do réu conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020887-42.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIR DOS SANTOS BENEDITO

APELADO: DIHLO FERNANDES TEIXEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020887-42.2016.8.08.0035

EMBARGANTE/EMBARGADA:

EDIR PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO/EMBARGANTE:

DIHLO FERNANDES TEIXEIRA

RELATOR:
DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de
dois
recursos de embargos de declaração interpostos em face do v. acórdão acostado no ID 5261208 que deu
parcial
provimento a apelação cível manejada por

EDIR PEREIRA DOS SANTOS
,
para julgar
parcialmente procedente a ação matriz e, por conseguinte, condenar o requerido
DIHLO FERNANDES TEIXEIRA
a reparar os danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Em seu recurso (ID 5997088), a recorrente
EDIR PEREIRA DOS SANTOS
,
sustenta que a decisão colegiada seria omissa quanto ao aumento do arbitramento de honorários de sucumbência em razão da reforma parcial no segundo grau de jurisdição em favor da apelante, ora embargante.

Por outro lado, o embargante
DIHLO FERNANDES TEIXEIRA
,
em suas razões recursais (ID 6068581), aduz a existência de omissão, uma vez que deixou de apreciar teses que seriam relevantes e que foram apontadas em sede de contrarrazões ao recurso de apelação.

Aduz, ainda, a ocorrência de contradição, uma vez reconheceu que não estariam caracterizados os danos materiais ante a manifesta ausência de nexo causal entre a conduta do embargante e a revogação do testamento descrito nos autos, e, por outro lado, reconheceu a responsabilização do embargante pelos danos extrapatrimoniais que diz ter suportado a embargada.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
as matérias ora suscitadas para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Embora devidamente intimados, os embargados
deixaram transcorrer
in albis
o prazo para tanto.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

I. DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
EDIR PEREIRA DOS SANTOS

Após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pel
a
referida embargante.

Como exposto anteriormente, o v. acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Sendo assim, conforme reiterada jurisprudência deste Sodalício, seguindo o entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante do provimento parcial do recurso de apelação cível interposto pela parte, resta incabível a aplicação dos honorários recursais.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO EXTIRPADA APELO PARCIALMENTE PROVIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS INCABIMENTO ORIENTAÇÃO DO STJ EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1 Consoante dispõe o art. 1.022 Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 2 De fato, o acórdão embargado deixou de se pronunciar acerca da aplicabilidade do §11, do art. 85, do CPC, isto é, sobre a incidência ou não dos denominados honorários recursais, tendo em vista que já proferida a sentença sob a égide do CPC/2015.
3 No entanto, olvidam os embargantes que o desfecho dado pelo acórdão embargado à apelação interposta pelo ente municipal foi de parcial provimento, hipótese que, no entanto, não comporta a aplicação da sistemática dos referidos honorários recursais, consoante orientação firmada pelo STJ sobre o tema.
4 Embargos declaração providos, sem efeitos infringentes. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024070273206, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA ÍNDICE E TERMO INICIAL HONORÁRIOS RECURSAIS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mesmo sendo matéria de ordem pública, uma vez fixado o termo inicial da correção monetária em sentença transitada em julgado, torna-se indevida a sua posterior alteração, sob pena de violação da coisa julgada e dos princípios da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo. 2. Cuidando de restituição de contribuição previdenciária, o índice aplicado à correção monetária deve ser o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), com fundamento na Lei Complementar Estadual nº. 282/2004.
3. Ocorrendo provimento parcial do recurso de apelação, revelam-se indevidos os honorários recursais.
4. Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação, 024140359258, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DOS DEMANDANTES. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. TERMO A QUO DA ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DO DEMANDADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. VEDAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) VIII. De acordo com o STJ: A fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso (AgInt no REsp 1634027/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)
. IX. Recurso dos demandantes conhecido e parcialmente provido para alterar os índices de atualização monetária. Remessa necessária procedente para alteração do termo a quo. Recurso do demandado conhecido e parcialmente provido quanto à incidência da prescrição. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 050110047151, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2018, Data da Publicação no Diário: 26/07/2018). Grifei.

Assim, como dito antes, a pretensão recursal da referida embargante não merece prosperar.

II. DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
DIHLO FERNANDES TEIXEIRA

A
duz
o embargante, inicialmente, que a decisão colegiada seria omissa, uma vez que teria deixado
de apreciar teses que seriam relevantes e que foram apontadas em sede de contrarrazões ao recurso de apelação.

A meu sentir, a
o apontar a suposta omissão no julgamento, o recorrente claramente busca a revisão do julgado, já que o v. acordão embargado adotou fundamentação suficiente no sentido de que restou comprovad
o danos de ordem moral à embargada.

Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto condutor:

“
Por outro lado, não se pode olvidar que a imperícia praticada pelo requerido causou danos de ordem moral à requerente, na medida em que frustrou legítima expectativa, já que lastreada em documento dotado de fé pública; decerto que tal situação causou inconvenientes que afetaram sobremaneira a integridade psíquica da ora apelante, ensejando danos aos seus direitos da personalidade, não podendo ser tratada como mero aborrecimento”.

Destarte, discutir os meios utilizados pelo julgador para alcançar o entendimento do
não
reconhecimento do
s danos extrapatrimoniais
praticado
pela conduta do embargante
refoge à seara dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso que possibilite tal controvérsia.

Sobre o tema, o C. STJ já sedimentou:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Ademais, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Acrescente-se, ainda, que, na linha do que decide o
Tribunal da Cidadania
, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.
Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Ressalto, também, que a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada
pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi

e o próprio dispositivo da decisão.

No caso vertente,
ao contrário do que sustenta pelo recorrente,
não há que se falar em contradição no acórdão hostilizado, uma vez que os fundamentados adotados foram coerentes com o dispositivo final, de modo que inexistiu o manifesto descompasso entre as premissas adotadas no acórdão embargado e sua conclusão.

Ora, o fato do v. acórdão embargado não vislumbrar nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o suposto dano material sofrido pela embargante não significa dizer que o resultado seria o mesmo para a ocorrência dos danos
extra
patrimoniais, já que a
s
causa
s
de pedir
que foram expostas na peça exordial
em relação aos danos
foram
divers
a
s.

Em outros termos, o
fato do testamento ter sido revogado pelo próprio testador, como dito na decisão embargada, foi a causa única e direta do suposto prejuízo material enfrentado pela recorrida,
oportunidade em que foi afastada a responsabilidade do recorrente,
o que não significa dizer que,
por outro lado,
a conduta praticada pelo
embargante
– ao deixar de informar a revogação da escritura pública de testamento
anteriormente firmada
–
não tenha causado a ela danos a seus direitos da personalidade, como foi o caso dos autos.

Assim, c
onforme se observa do voto condutor, as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, sem que existam proposições inconciliáveis entre si, o que, a meu ver, é o suficiente para rechaçar a pecha atribuída pelo embargante.

Ressalto, ainda, que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre alguns artigos de lei mencionado pel
o
ora embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido.”
(Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

III. DO DISPOSITIVO

Feitas estas considerações,
CONHEÇO do s recurso s interposto s por

EDIR PEREIRA DOS SANTOS
e

DIHLO FERNANDES TEIXEIRA
,
mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020887-42.2016.8.08.0035

EMBARGANTE/EMBARGADA: EDIR PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO/EMBARGANTE: DIHLO FERNANDES TEIXEIRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VISTA

Eminentes pares, cuidam os autos de
dois recursos de

embargos de declaração
opostos em face do v. acórdão acostado no
id.
5261208 que deu parcial provimento a apelação cível manejada por EDIR PEREIRA DOS SANTOS,
aduzindo os embargantes que o
decisum
embargado é omisso e contraditório, almejando, ainda, o prequestionamento das matérias suscitadas
.

O eminente Relator Desembargador
Robson Luiz Albanez
,
votou pelo
des
provimento do
s

embargos.

Na sequência, o Eminente Desembargador
Dair José Bregunce de Oliveira
proferiu seu voto acompanhando o relator.

Pedi vista dos autos para analisar a matéria posta em julgamento,

e
não vejo motivos para dissentir da solução adotada pelos
Eminentes Desembargadores
que me antecederam
,
haja vista que o v.
A
córdão embargado (
id.
5261208
) não padece
de vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, sendo que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras dos embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço dos recursos de embargos de declaração e lhes nego provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Relator Desembargador
Robson Luiz Albanez
,
no que foi acompanhado
pelo não menos eminente
e culto
Desembargador
Dair José Bregunce de Oliveira
.

É como
voto.

D
ESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento a ambos recursos de embargos de declaração.